Tribunal: TJBA
Processo: 0053417-26.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053417-26.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REPRESENTANTE: MKS CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
AGENOR BOMFIM, EDILSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. INSTITUTO PREVISTO COMO MEIO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POIS PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE SE PRETENDE SATISFAZER. TÍTULOS DE CRÉDITO. FATURA E DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULOS PROTESTADOS. PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR, EM SUA FORMA NOMINAL, JUNTO AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O DELEGATÁRIO CONFERIR QUITAÇÃO ÀS VERBAS ACESSÓRIAS EM NOME DO CREDOR. PAPEL DE MANDATÁRIO QUE NÃO LHE CONFERE ESSA PRERROGATIVA, MAS APENAS O MÚNUS DE PROMOVER A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR DE COBRAR OS VALORES ACESSÓRIOS NÃO PAGOS: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO NÃO CONHECIDO QUANTO À DEVOLUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA, POIS NÃO HÁ PREVISÃO NA SENTENÇA RECORRIDA NESSE SENTIDO. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0053417-26.1995.8.05.0001
, oriundos da 18ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, a
MKS CONSTRUCOES S/A,
e Apelado, a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA